Tribunal: TJSP
Processo: 2286676-30.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO AUSENTE - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO DEVIDAMENTE ANALISADO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE BUSCA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR VIAS TORTUOSAS QUE É CABALMENTE INFIRMADA PELAS PRÓPRIAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO - DECISÃO PRESERVADA - EMBARGOS REJEITADOS.